Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-47.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802965-47.2023.8.14.0065

APELANTE: SERGIO SIMOES DE FREITAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802965-47.2023.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA.

APELANTE: SERGIO SIMÕES DE FREITAS

ADVOGADO: WESLLEY DA CUNHA RODRIGUES – OAB/TO 8.996

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Preliminar de cerceamento de defesa Rejeitado. Desnecessidade de prova pericial grafotécnica.

2. No Mérito. Não restando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito consignado, escorreita a improcedência da demanda.

3.

Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SERGIO SIMÕES DE FREITAS, objetivando a reforma da sentença de id.

17826807, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Xinguara, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Restituição em dobro e Danos Morais.

Consta de peça inicial (Id. 17826786) que o Autor é beneficiário de aposentadoria por invalidez paga pelo INSS no valor de 01 (um) salário-mínimo e, tomou conhecimento da existência de descontos que desconhece, referente a contratação de um CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM), sob o n° 20160309059070876000, com limite de R$ 598,00, tendo sofrido descontos mensais de R$ 35,20 no período de 02/12/2016 até 19/05/2021. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 17826807), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 17826808, onde alega em apertada síntese, Preliminarmente: a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, não sendo oportunizado a produção de provas pelo autor, enquanto, que, no mérito, alega nunca ter celebrado nenhum contrato com a requerida. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 17826813 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

Passo inicialmente a análise da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo apelante:

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

No caso em tela, a perícia para apurar se a apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que todas as assinaturas da parte autora postas nos autos são semelhantes (tanto do contrato não reconhecido pela autora (id. 17826804 Páginas 7-8), quanto da Autorização de Reserva Margem Consignável (id. 17826804 - Pág. 9), da procuração (id. 17826787 - Pág. 1), da declaração de pobreza (id. 17826788 - Pág. 1) e, da cédula de identidade (id.

17826789 - Pág. 2), bem como, o fato do empréstimo reclamado já ter sido pago desde 2021 e o ajuizamento da demanda ter se dado apenas em 2023, quando já decorridos mais de dois anos da quitação do débito.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin).

Ante o exposto Rejeito a Preliminar de Cerceamento de Defesa.

NO MÉRITO:

No caso em exame, verifico que a contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação a proposta e o contrato firmado pela própria parte autora (id. 17826804 - Pág. 8), além da autorização de reserva de margem consignável (id. 17826804 - Pág. 9).

De igual modo, verifico que a parte autora sequer trouxe na inicial, o seu extrato bancário, para demonstrar os descontos mensais realizados ou, que não recebeu o empréstimo reclamado.

Não bastasse isso, é irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que houvera fraude na contratação daquela modalidade de empréstimo.

Outrossim, a parte demandante, somente após decorridos mais de dois anos, do término dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Portanto, a tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo, não se sustenta, posto que não se mostra plausível o desconhecimento acerca dos descontos efetuados por dezenas de meses em sua conta bancária.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma, ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024